Tribunal: TJSP
Processo: 1017273-04.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – ação revisional de contrato de financiamento de veículo – não contrariedade, no geral, às regras do CDC (Lei 8078/90) – validade dos juros remuneratórios ajustados - contrato celebrado em 2018 – admissibilidade da cobrança da tarifa de cadastro uma única vez – tarifa de avaliação do bem – falta de comprovação da efetiva prestação do serviço na época da contratação -

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – ação revisional de contrato de financiamento de veículo – não contrariedade, no geral, às regras do CDC (Lei 8078/90) – validade dos juros remuneratórios ajustados - contrato celebrado em 2018 – admissibilidade da cobrança da tarifa de cadastro uma única vez – tarifa de avaliação do bem – falta de comprovação da efetiva prestação do serviço na época da contratação - restituição do valor do seguro, contratado com seguradora do mesmo grupo econômico – análise das questões sob enfoque dos REsp. no 1251331/RS, REsp. no 1255573/RS e 1578553/SP – ação procedente em parte - recurso da autora provido em parte provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017273-04.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELIANE
MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017273-04.2019.8.26.0068 -Voto no
2
VOTO No: 37429
APEL.No: 1017273-04.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE : ELIANE MARIA DA SILVA
APDO : AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMETNO E INVESTIMENTO S/A
*CONTRATO BANCÁRIO ação revisional de contrato de
financiamento de veículo não contrariedade, no geral, às
regras do CDC (Lei 8078/90)
validade dos juros
remuneratórios ajustados - contrato celebrado em 2018
admissibilidade da cobrança da tarifa de cadastro uma única
vez tarifa de avaliação do bem falta de comprovação da
efetiva prestação do serviço na época da contratação -
restituição do valor do seguro, contratado com seguradora
do mesmo grupo econômico análise das questões sob
enfoque dos REsp. no 1251331/RS, REsp. no 1255573/RS e
1578553/SP ação procedente em parte - recurso da autora
provido em parte provido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
revisão de contrato ajuizada por ELIANE MARIA DA SILVA
contra AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
sustentando a autora que celebrou com o réu contrato de
financiamento para aquisição de veículo a ser pago em 48
parcelas mensais de R$1.078,64. Ocorre que, apoiada nas
regras do CDC (Lei 8078/90), insurge-se contra a cobrança
de juros pela taxa de 2,15% a.m., superior à prevista no
contrato (1,79% a.m.), bem como também contra as tarifas
administrativas indevidas (tarifa de avaliação, seguro,
registro do contrato), pelo que pretende o reconhecimento
das abusividades de acordo com os Temas 958 e 972, com
pedido para depósito do valor incontroverso (R$1.001,35)
e restituição em dobro dos excessos, no total de
R$7.410,60. Citado, o banco réu apresentou contestação
alegando
em
síntese,
a
regularidade
dos
encargos
pactuados de livre e espontânea vontade pelas partes,
devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017273-04.2019.8.26.0068 -Voto no
3
contratos.
2. A r. sentença de fls. 119/132 julgou
improcedente a ação, por entender a Magistrada “a quo”
inexistir qualquer irregularidade nos encargos livremente
pactuados entre as partes, condenando a autora em
sucumbência de custas e honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor da causa, mas com ressalva da
gratuidade.
3. Irresignada, recorreu a autora (fls.
199/217) insistindo nas alegações de abusividade da
cobrança de juros pela taxa de 2,15% a.m., superior à
prevista no contrato (1,79% a.m), bem como das tarifas
administrativas (cadastros R$730,00, avaliação do bem -
R$450,00, registro do contrato
R$116,09 e seguro

R$1.150,00), em desacordo com as normas do CDC e Temas
953, 958 e 972 do C. STJ.
4. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. De início, é entendimento desta C.
Câmara no sentido do contrato bancário submeter-se à
normatização do CDC/Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ),
incluindo-se no conceito de “serviço” do respectivo art.
3o, § 2o, que abrange “qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito...”, com possibilidade de revisão do negócio em caso de
desvantagem exagerada para uma das partes.
6. Com relação aos juros, a autora cofundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017273-04.2019.8.26.0068 -Voto no
4
os conceitos de juros nominais com juros efetivos, que
nada mais são do que a soma de todos os encargos do
contrato
e
sua
fórmula
capitalizada
de
cálculo,
inexistindo qualquer irregularidade, constando inclusive
informação de CET de 2,32% a.m. (fls. 88).
7. Ademais, vislumbra-se no contrato (fls.
88/89) que as parcelas da dívida são fixas, com juros pré-
fixados na base anual de 23,77% e mensal de 1,795%, de
modo que incidem de forma composta de mútuo acordo entre
as partes. E referida prática é admissível, registrando-
se que a Medida Provisória no 1963-17/2000 admitiu a
capitalização mensal nos contratos celebrados após sua
edição, como na presente hipótese em que o pacto se deu
em 08.09.2018. Consigna-se ainda que, para efeitos do
art. 543-C do CPC/73, o C. STJ fixou a seguinte tese: “A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp. 973.827-
RS, 2a Seção, REL. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
08.08.2012).
8. E analisando-se a cópia do instrumento
encartada a fls. 88/89, nota-se que houve cobrança de
tarifa de cadastro (R$730,00), tarifa de avaliação do bem
(R$450,00), registro do contrato (R$116,09) e Seguro
(R$1.150,00).
9. Com relação às tarifas administrativas,
consigna-se que também já foram objeto de apreciação pelo
C. STJ em julgamentos repetitivos de controvérsia,
primeiro pelos REsp. no 1.251.331/RS e REsp. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017273-04.2019.8.26.0068 -Voto no
5
1.255.573/RS. A orientação superior segue no sentido de
que nos contratos celebrados a partir de 30.04.2008,
quando passou a viger a Resolução CMN no 3.518/07, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada apenas às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizada expedida pela autoridade
monetária, permanecendo válida a intitulada “tarifa de
cadastro” expressamente tipificada no ato normativo,
podendo ser cobrada apenas no início da relação negocial
entre o consumidor e o banco. Nenhuma ilegalidade se
verifica na cobrança da tarifa de cadastro (R$730,00),
cobrada uma única vez, inexistindo abusividade nesse
valor, compatível com os valores ordinariamente cobrados
nesses casos.
10.
Quanto
à
cobrança
da
tarifa de
registro de contrato, consoante restou decidido no
julgamento do REsp. 1578553/SP, vale anotar que no caso o
valor cobrado (R$120,29) não se mostra excessivo, não
implicando, pois, em vantagem exagerada para o agente
financeiro, sendo de se observar que referida providência
se destina a dar publicidade ao negócio envolvendo o
financiamento com alienação fiduciária de veículo, constando ela de expressa previsão contratual e
efetivamente comprovado o registro a fls. 95.
11. Também de acordo com o que restou
decidido no REsp. 1578553/SP supramencionado, a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia é válida desde que o
serviço tenha sido efetivamente prestado, ou seja,
afigurava-se necessária a juntada pelo réu do laudo de
avaliação do veículo. No presente feito, muito embora
tenha o réu juntado o laudo de fls. 96/98, verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017273-04.2019.8.26.0068 -Voto no
6
que referido documento foi emitido em 02.12.2019, ou
seja, posterior ao contrato e ao ajuizamento da ação,
sendo portanto imprestável para comprovar a efetiva
avaliação do bem por ocasião da contratação do
financiamento do veículo.
12. Por fim, também assiste razão à
apelante quanto à contratação do seguro, que foi
efetivada por proposta autônoma (fls. 90), mas com
seguradora do mesmo grupo econômico Santander. Assim,
conforme o decidido pelos REsps. 1639259/SP e 1639320/SP,
caracterizada a abusividade da cobrança do valor de
R$1.150,00 para efeitos do entendimento do Tema 972.
Contudo, de se observar que, estando o contrato ainda no
prazo de vigência, fica cessada a cobertura securitária.
13. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, resolve-se reformar a sentença para reconhecer
a parcial procedência da ação tão-somente quanto à
abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira
no valor de R$1.150,00 e tarifa de avaliação do bem dado
em garantia (R$450,00), que deverão ser restituídos à
autora de forma simples ou compensado de seu débito,
acrescidos de correção monetária desde a data do contrato
e juros de mora desde a citação. Por fim, mesmo em razão
dessa reforma, o banco réu decaiu de parte mínima do
pedido quando comparado com o valor pleiteado na inicial
(R$34.518,59), pelo que fica mantida a integralidade da
condenação da autora na sucumbência de custas e
honorários, observada a gratuidade.
14.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento em parte ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017273-04.2019.8.26.0068 -Voto no
7
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js